Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706775-21.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO ROBERTO RODRIGUES BORGES, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. É consolidado o entendimento de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). No mesmo sentido é o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015." (XL Encontro - Brasília-DF). Dispõe o art. 31, caput, e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento das custas iniciais (ID 63456298/ 63456299), deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo determinado por lei, impondo-se reconhecer a deserção recursal. Por conseguinte, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006